Tribunal: TJDFT
Processo: 0761147-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. À mingua de demais provas acerca da real capacidade do alimentante, considerando a sua aptidão laboral, os extratos de movimentação financeira da receita federal e as reais necessidades da filha menor, a prestação de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo é proporcional e atende ao binômio necessidade e possibilidade atuais.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.